Tribunal: TJMT
Processo: 1032107-29.2025.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032107-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 006.650.601-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ENXAQUECA CRÔNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF (TEMAS 6 E 1234). EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rio Branco, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Emgality (galcanezumabe), não incorporado às listas do SUS, para tratamento de enxaqueca crônica complicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a competência para o julgamento da demanda, considerando o valor da causa inferior a 60 salários-mínimos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) determinar a manutenção ou reforma da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incompetência absoluta do juízo de origem, uma vez que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e do Tema 1 do IRDR 8556/2016 do TJMT.

4.

Constata-se, a partir de parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), a existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da enxaqueca, como amitriptilina, ácido valproico/valproato de sódio e propranolol.

5.

Verifica-se a ausência de comprovação adequada da ineficácia ou impossibilidade de uso dos medicamentos disponíveis no SUS, pois o laudo médico limita-se a afirmações genéricas, sem detalhamento de dosagens, tempo de uso ou efeitos colaterais específicos.

6.

Observa-se a inexistência de prova da incapacidade financeira do autor, diante da comprovação de propriedade de veículos e de participação societária em microempresa com capital social relevante.

7.

Ausente demonstração de ilegalidade, mora ou pedido de incorporação do medicamento pela CONITEC, sendo informado pelo NAT que o fármaco não foi sequer avaliado para a indicação pretendida.

8.

Não há comprovação, com base na medicina baseada em evidências, da eficácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado, respaldada por estudos científicos de alto nível.

9.

Conclui-se pelo não atendimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234, o que afasta a concessão judicial do medicamento e justifica a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento distribuído no Tribunal de Justiça contra a decisão prolatada nos autos nº 1000722-04.2025.8.11.0052, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rio Branco que deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, promova o fornecimento do medicamento Emgality (galcanezumabe), conforme prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias. A parte autora deverá comprovar, trimestralmente, a continuidade do uso dos medicamentos, sob pena de perda dos efeitos da presente tutela de urgência, conforme Enunciado nº 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Determina-se, ainda, que em caso de necessidade de suspensão ou interrupção do uso do medicamento ora deferidos, a parte autora deverá comunicar imediatamente a este juízo.”.

O Agravante sustenta a existência de incompetência absoluta do juízo de origem, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Alega a ausência de receituário médico atualizado, bem como a não comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e da imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Aduz, igualmente, a inexistência de prova da incapacidade financeira do autor; afirma o não atendimento aos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234, relativos ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS; e, por fim, aponta a irrazoabilidade do prazo de 5 (cinco) dias fixado para o cumprimento da obrigação.

A Desembargadora Relatora do TJMT reconheceu a incompetência daquele Tribunal e declinou a competência para esta Turma Recursal.

Em decisão liminar, houve a suspensão dos efeitos da decisão agravada, levando em consideração principalmente a informação do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) sobre a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da patologia.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que foram comprovados todos os requisitos necessários para o fornecimento do medicamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1032107-29.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Gilson Rodrigues Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O objeto do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Emgality (galcanezumabe), não incorporado às listas do SUS, para tratamento de enxaqueca crônica complicada.

No tocante à competência, assiste razão ao agravante. O valor atribuído à causa na ação original é de R$ 15.000,00, inferior ao limite de 60 salários-mínimos (R$ 84.720,00, considerando o salário-mínimo atual de R$ 1.412,00), o que atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme estabelecido no art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e no Tema 1 do IRDR 8556/2016 do TJMT.

No mérito, verifico que os documentos juntados aos autos, consta a juntada do parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que informou expressamente a existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da enxaqueca, a saber: "
antidepressivos tricíclicos (Amitriptilina 25mg), anticonvulsivantes (Ácido Valproico ou Valproato de sódio 250mg e 500mg) e bloqueadores beta-adrenérgicos (Propranolol 40mg)".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e o Tema 1234 (RE 1.366.243), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, entre eles a "impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas".

Desse modo, embora o laudo médico apresentado pelo paciente mencione que foram tentados tratamentos com amitriptilina, ácido valproico e propranolol, não há comprovação suficiente da ineficácia desses medicamentos ou da impossibilidade de ajuste de dosagem.

O laudo limita-se a afirmar genericamente que "
o paciente não consegue se adaptar às medicações e não tolera alcançar doses otimizadas por efeito colateral",
sem detalhar quais efeitos colaterais específicos, por quanto tempo foram utilizados os medicamentos e quais as dosagens tentadas.

Além disso, não foi demonstrada a incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento, pelo contrário, os documentos juntados aos autos indicam que o paciente possui três veículos (uma motocicleta Honda Biz 125 ES, um Fiat Strada Fire CE Flex e um Chevrolet S10 LTZ), além de ser proprietário de microempresa com capital social de R$ 65.000,00, o que sugere capacidade econômica para arcar com o tratamento.

Outro requisito não atendido foi a comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação. Conforme informado pelo NAT, o medicamento sequer foi avaliado pela CONITEC para o tratamento da enxaqueca.

Também não foi apresentada comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou metanálise).

Portanto, não estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, o que impõe a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
mantenho
a liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026